Tribunal: STF
Processo: ADI 7596
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Partido Renovação Democrática (PRD), ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra os arts. 4º, I; 6º; 7º; 9º e 10 da Lei n. 13.576, de 26 de dezembro de 2017, requerendo a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento dos arts. 1º a8º e 12, incisos IV a VII, do Decreto n. 9.888, de 27 de junho de 2019; da íntegra da Resolução ANP n. 791, de 12 de junho de 2019; e dos arts. 6º, incisos II a IV; 8º, II; 11, §3º; e 13 da Portaria Normativa n. 56/GM/MME, de 21 de dezembro de 2022, a versar a Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio).



    A Associação das Distribuidoras de Combustíveis (Brasilcom), mediante a petição/STF n. 29.421/2024, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Afirma ser entidade de classe empresarial, representando, em âmbito nacional, empresas distribuidoras de combustível, diretamente impactadas pela decisão tomada nesta ação. Alega afinidade entre a matéria em debate e os objetivos da instituição, de coordenação, defesa e representação legal das empresas do ramo do comércio atacadista de distribuição de combustíveis e biocombustíveis automotivos. Ressalta já ter sido admitida como terceira interessada em outras ações no âmbito do Supremo. 



    2. A requerente preenche os requisitos para ingressar no processo, na condição de amicus curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte – relevância da controvérsia, representatividade da interessada e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.



    A postulante comprovou sua estrita afinidade com o objeto da ação e a expertise necessária à contribuição para a resolução da questão constitucional, tendo em vista o impacto do julgamento da questão terá na classe representada.



    Dada a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com o intuito de colaborar com a justiça, é pertinente a intervenção da entidade.



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a Associação das Distribuidoras de Combustíveis como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se. 



Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente